Tribunal: CARF
Processo: 10855.901575/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.901575/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.881 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ROBERT BOSCH DIRECAO AUTOMOTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
CÔMPUTO
DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/JFA.
Trata-se o presente processo de pedido compensação de saldo negativo de IRPJ
Exercício 2005, apresentado através da PER/DCOMP 04830.61189.231009.1.7.02-
2774, no valor de R$57.756,44.
A contribuinte foi intimada em 03/12/2009 através do Termo de Intimação n°
de Rastreamento 852734216, a:
(...)
A contribuinte foi intimada também a apresentar comprovante de rendimento
referente a fonte pagadora CNPJ 59.588.111/0001-03, código de receita 3426, no
valor de R$8.767,80, ano calendário 2004. O comprovante foi apresentado dentro do
prazo da solicitação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901575/2010-24
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.881 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901575/2010-24

Em 19/05/2010 foi emitido despacho decisório rastreamento n°863126667 não
homologando a compensação declarada. Cientificada do despacho em 28/05/2010, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Afirma a manifestante que a autoridade ao analisar as compensações não
considerou a totalidade do saldo negativo declarado por ela, considerou apenas os
créditos oriundos dos valores relativos ao IRRF no valor de R$57.756,44.
Apresenta tabela demonstrando o lucro real do período e as retenções sofridas -
operações de caráter cultural e artístico e IRRF - aplicações financeiras, bem como as
deduções das estimativas pagas e compensadas.
Afirma que a decisão contida no despacho não reconheceu parte dos valores
quitados por ela a título de Imposto de Renda Mensal Estimativa, notadamente aqueles
créditos tributários que foram objeto de pagamento, por meio de DARF e extinto por
meio de pedidos de compensação.
Alega que os valores recolhidos por meio de DARF (R$2.072.540,09) e das
estimativas apuradas e quitadas através de compensação (R$371.995,01) não foram
reconhecidos no despacho decisório, assim juntou a guia DARF ao processo bem
como identificou as PER/DCOMP que compensam as estimativas do período.
Informa que a desconsideração destes valores no despacho decisório se deu por
erro formal da recorrente no preenchimento da PER/DCOMP analisada, vez que não
identificou na DCOMP os créditos relativos ao IR mensal pago por estimativa cujos
créditos tributários foram extintos pelo pagamento, ou pelas compensações realizadas.
Diz ela:
Em razão de tal fato, ao realizar o cruzamento das informações contidas no
PER/DCOMP 04830.61190.231009.1.1.02-2774, não foi encontrada identidade entre
o saldo negativo informado na DIPJ/05 e as informações contidas na
PER/DCOMP.
Alega também que mero erro formal no preenchimento não tem o condão de
desconsiderar a existência de tais antecipações, colaciona julgados e afirma que deve-
se ter respeito ao principio da verdade material e o erro no preenchimento da DCOMP
deve ser considerado como erros formais, podendo ser retificados de ofício, pela
autoridade administrativa a quem compete a revisão.
Diz:
Note-se que no caso em tela, o erro de forma constante na PER/DCOMP
04830.61189.231009.1.1.02-2774, é facilmente identificado, bastando para tanto,
analisar simultaneamente tal Declaração com a DIPJ/05 e com os documentos ora
acostados (informes de rendimentos relativos ao imposto de renda retido na fonte,
guias DARF, e pedidos de compensação) para se concluir que a recorrente apurou
antecipações do imposto de renda no valor de R$1.866.445,09.
Pede o acolhimento da manifestação de inconformidade, para fins de considerar
legítimo e correto o valor do saldo negativo apontado pela Recorrente na DIPJ/2005,
homologando a compensação controlado no processo em epígrafe.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 09-66.421, de 26 de abril de 2018 (e-fl. 120), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 23/10/2009
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.881 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901575/2010-24

SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
As estimativas efetivamente quitadas devem compor o saldo negativo do IRPJ.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 134), no qual,
oferece os argumentos abaixo sintetizados.
Diz que “...as compensações concernentes às estimativa de novembro de 2004
foram parcialmente homologadas, contudo, os débitos remanescentes foram objeto do regular
pagamento efetuado pela Recorrente, portanto, tais valores devem compor o saldo negativo do
IRPJ do ano-calendário de 2004, exercício de 2005”.
Aduz que “...tratando-se de compensação de estimativas a glosa parcial enseja a
cobrança da diferença por intermédio de processo próprio, não afetando, assim, a composição do
saldo negativo sob pena de cobrança em duplicidade“.
Cita jurisprudência do próprio CARF que, supõe, corrobora com seu
entendimento.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constato que não houve a homologação do PER/DCOMP no
04830.61189.231009.1.7.02-2774 (e-fls. 16), sob a alegação de ausência de saldo negativo
disponível.
O acórdão recorrido deferiu parte do crédito vindicado na Manifestação de
Inconformidade, deixando de reconhecer apenas as parcelas não homologadas nos
PER/DCOMPs nos 07173.42769.281204.1.3.01-6739 e 26114.28283.281204.1.3.01-7497, ao
argumento de que não foram confirmadas.
O Recorrente contesta a não homologação da compensação, ao argumento
principal de que a glosa parcial de compensação de estimativas enseja a cobrança da diferença
por intermédio de processo próprio, não afetando, assim, a composição do saldo negativo sob
pena de cobrança em duplicidade.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.881 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901575/2010-24

Assiste razão ao Recorrente.
Em que pese a interpretação escorreita exarada no acórdão recorrido, vejo que
atualmente ela não mais prevalece no âmbito da Administração Tributária, a qual editou o
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques que interessam a esta lide administrativa
(destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento atual da Administração Tributária é no sentido
de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo negativo
origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário
continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.881 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901575/2010-24

Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório e do acórdão recorrido.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.881 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901575/2010-24

cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe, no sentido de que
sejam incluídas no cômputo do saldo negativo compensado no processo atual as estimativas de
IRPJ extintas por compensação mediante os PER/DCOMPs nos 07173.42769.281204.1.3.01-
6739 e 26114.28283.281204.1.3.01-7497.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital